Tribunal: TJSP
Processo: 1013301-17.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Ré que não comprovou a regularidade do débito, mesmo porque confessou que, por falha desconhecida em seu sistema, houve cobrança em duplicidade pelos serviços prestados – Dano moral configurado, eis 'in re ipsa" – Quantum arbitrado que merece redução, para fins de observância dos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Ré que não comprovou a regularidade do débito, mesmo porque confessou que, por falha desconhecida em seu sistema, houve cobrança em duplicidade pelos serviços prestados – Dano moral configurado, eis 'in re ipsa" – Quantum arbitrado que merece redução, para fins de observância dos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.